Tribunal: STF
Processo: RE 232063
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-09
Data de publicação: 1999-02-09

Ementa:
EMENTA: - IPTU.  MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
PROGRESSIVIDADE.
A progressividade da alíquota do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, instituída pela Lei
nº 10.921/90, do Município de São Paulo, com base no valor do
imóvel, é inconstitucional (RE 204827-5, DJ  25.04.97)
Recurso extraordinário conhecido e provido.